Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713405-23.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EMERSON RESENDE DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE QUE COMETE CRIME DURANTE REGIME ABERTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reincidência pode obstar a incidência do princípio da insignificância, sob pena de se premiar a incursão criminosa e estimular a recidiva. 2. Segundo jurisprudência do STF, para se aplicar o princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído, envolvendo um juízo amplo, em que os seguintes requisitos devem ser analisados: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 19/11/2004). 3. Considerando o valor da res furtiva, que é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerar insignificante a subtração dos bens indicados, estando ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 4. Incabível a exclusão da qualificadora de concurso de pessoas, uma vez que a participação de mais de um agente no crime de furto com unidade de esforços e desígnios restou comprovada nos autos. 5. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena em regime aberto (art. 36, § 1o, do CP), torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 6. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante, majorando a sanção em 1/6 (um sexto). 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a reincidência e o valor dos bens subtraídos, que não foi comprovado, não possuem o condão de afastar a incidência do princípio da insignificância. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 155 do CP e 386, inciso III, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que o fato de o recorrido ser multirreincidente afasta a aplicação do princípio da insignificância, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSA ASSINATURA E FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não preenche o agravante os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, em que pese o reduzido valor do bem furtado, por ser o réu multirreincidente em crime patrimonial (AgRg no AREsp n. 1.073.572/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2018). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 466.521/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023